Tribunal: STF
Processo: AI 477912
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: IPTU: debate relativo à regularidade da publicação do Anexo
 da L. 222/91, referente à Pauta de Valores Imobiliários, que
reclama reexame de fatos e provas inviável no recurso
extraordinário: incidência da Súmula 279: precedentes